Tribunal: TJSP
Processo: 1011130-54.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa de cobertura de fornecimento de prótese e materiais para realização de cirurgia bucomaxilofacial. Prótese pretendida pela autora cuja marca teve registro cancelado na ANVISA. Sentença de procedência. Inconformismos recíprocos. Error in procedendo. Caso de oportunizar à parte ré realização de prova, especialmente a pericial, tendo em vista a

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa de cobertura de fornecimento de prótese e materiais para realização de cirurgia bucomaxilofacial. Prótese pretendida pela autora cuja marca teve registro cancelado na ANVISA. Sentença de procedência. Inconformismos recíprocos. Error in procedendo. Caso de oportunizar à parte ré realização de prova, especialmente a pericial, tendo em vista a alegação de compatibilidade técnica dos materiais que aprovou, respaldada por junta odontológica interna, ao procedimento cirúrgico recomendado para superação do quadro patológico da usuária do plano de saúde. Recurso da ré provido para anular a sentença, determinado o retorno ao primeiro grau para produção de prova pericial odontológica, prejudicada a análise do apelo autoral.